Tribunal: TJBA
Processo: 0508912-38.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508912-38.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GENILZA SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. GIGANTISMO MAMÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DO PLANSERV NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. PLEITO DE DANO MORAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS). CONSIGNAÇÃO, EM SEDE DE REEXAME, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, SEGUNDO O ART. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PROCEDENTE MODIFICADA NESSES PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0508912-38.2018.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente o ESTADO DA BAHIA, sendo Recorrida GENILZA SANTOS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, excluindo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, além de definir, em sede de reexame, a aplicação dos consectários legais (IPCA-E como índice de correção monetária, a partir do arbitramento - Súm. 362, STJ; e juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, incidindo desde a citação).